Tribunal: TJBA
Processo: 8001179-09.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001179-09.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIRO RUY ANDRADE RAMOS

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR GOMES, MONIQUE BASTOS NAZAR MACHADO, JESSICA MELO FERREIRA

APELADO: JOAO BOSCO AUGUSTO BRITO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO LEONARDO SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTOR NOMEADO INVENTARIANTE DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE. ART.
616 E 618, I E II
DO
CPC.

REJEITADA
.

PRELIMINAR DE CONFLITO DE INTERESSE.
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O
CERNE DA DEMANDA. NULIDADE DO DOCUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS.
REJEITADA.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI 10.845/2007, ART. 68, I, “A”. REJEITADA.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ALTERAR O QUANTO DECIDIDO. REJEITADA.

MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO DOCUMENTO -
CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. IMÓVEL NÃO PARTILHADO.
INDEFERIMENTO.
NEGÓCIO JURÍDICO NULO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 104, 108, 166 E 1.793 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA.

ASSINATURA
S
COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS HERDEIROS. VÍCIO INSANÁVEL.
PRINCÍPIO DA FORMALIDADE
.
SEGURANÇA JURÍDICA.

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO BEM. PRETENSÃO QUE DEVE SER PERSEGUIDA EM VIA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SOBRE TAL QUESTÃO. INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001179-09.2020.8.05.0229,
de Santo Antônio de Jesus/Ba, em que são Apelante
JAIRO RUY ANDRADE RAMOS

e Apelados
JOAO BOSCO AUGUSTO BRITO DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões a seguir expendidas.